Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-24.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600288-24.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/05/2021
Processo referência: 0600288-24.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600288-
24.2020.6.16.0007 que, com base no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, resolveu o mérito deste feito e julgou desaprovadas as contas em apreço.
Consoante com a Resolução TSE nº. 23.607/2019, art. 32, §2º, determinou a devolução do valor
apontado (R$ 1.350,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado,
referente ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro provenientes de pessoas físicas, não
constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador, e utilizado indevidamente,
sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Miguel dos Anjos Dias, que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo partido Cidadania, no município de Doutor Ulysses/PR, desaprovadas, em razão de
irregularidade insanável, apta a macular a confiabilidade das contas caracterizada por recebimento
doações estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas, no valor de R$
1.350,00, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador, e o
pagamento destes gastos eleitorais não provinham das contas específicas de que tratam os arts.
8º, contrariando o que dispõem os arts. 14 e 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019, indicando
recebimento de recurso de origem não identificada, em desacordo com o art. 32, § 1º, VI, da mesma
Resolução, falha que compromete a regularidade das contas, ensejando a sua desaprovação, nos
termos do art. 74, III, da mesma resolução).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MIGUEL DOS ANJOS DIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI (ADVOGADO)
MIGUEL DOS ANJOS DIAS (RECORRENTE)
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42746
505
28/10/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.868

RECURSO ELEITORAL 0600288-24.2020.6.16.0007 – Doutor Ulysses – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MIGUEL DOS ANJOS DIAS VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI - OAB/PR68751
RECORRENTE: MIGUEL DOS ANJOS DIAS
ADVOGADO: ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI - OAB/PR68751
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
SERVIÇO QUE NÃO CONSTITUI ATIVIDADE DO DOADOR. INFRAÇÃO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. IRREGULARIDADE
GRAVE E INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO MANTIDA DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas e
jurídicas devem constituir produto de seu próprio serviço ou de sua atividade
econômica e, no caso de bens permanentes, devem integrar o patrimônio do doador
(art. 25, Resolução TSE n. 23.607/2019).

2. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da
atividade econômica do doador configura violação à regra que determina a
movimentação de todos recursos pela conta bancária específica, consistindo em
vício grave e insanável, já que compromete a regularidade das contas.

3. Ante a expressa previsão legal de desaprovação das contas quando a
irregularidade consistir em gastos que não transitaram pela conta bancária, não são
aplicáveis ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais
porque significativo o valor da irregularidade em face à totalidade dos recurso da
campanha.

4. Recurso conhecido e desprovido. Desaprovação das contas mantidas

Num. 42746505 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
MIGUEL DOS ANJOS DIAS candidato eleito ao cargo de vereador no município de Doutor
Ulysses pelo Partido Cidadania, relativas às Eleições de 2020.

O Juízo da 007ª Zona Eleitoral de Cerro Azul julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidato em razão da constatação de que a doação de serviços estimável
em dinheiro recebida de Daniel Afonso de Melo, referente a produção de jingles, vinhetas e
slogans, no valor de R$ 1.350,00, em verdade não se constituiu de produto do serviço ou da
atividade econômica do doador, e o pagamento destes gastos eleitorais não provinham das
contas específicas de que trata o art. 8º, contrariando o que dispõem os arts. 14 e 25, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 34148416).

Em suas razões recursais o recorrente alega que: a) as falhas
assinaladas não comprometem a confiabilidade e transparência das contas prestadas, ou seja,
não são aptas a macular o controle efetivo desta especializada sobre a regularidade da utilização
das fontes de financiamento e de aplicação de recurso de campanha eleitoral; b) a falha não
implicou em prejuízo a transparência das contas; c) o valor em termos absolutos pra fins de
campanha eleitoral comporta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
d) restou evidenciada a boa fé do recorrente que, embora tenha incidido em erro, não houve
omissão dolosa da fonte e do destino e dos gastos, tendo o recorrente prestado todas a
informações que lhe foram solicitadas; e) a irregularidade identificada pela análise técnica se
figura de pouca gravidade não sendo capaz de prejudicar a regularidade das contas, já que o
candidato apresentou os demais documentos necessários, o qual não compromete confiabilidade
das contas. Porquanto foi possível a justiça Eleitoral saber da existência dos gastos e a forma
como foi efetuado o pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar
a sentença de origem e aprovar as contas do recorrente (ID 34148766).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 35993466).

É o relatório.

VOTO

Num. 42746505 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.

Conforme relatado, o recorrente MIGUEL DOS ANJOS DIAS teve suas contas
desaprovadas pelo Juízo da 07ª Zona Eleitoral de Cerro Azul, em razão da irregularidade
consistente no recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de
pessoas físicas, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do doador, e, o
pagamento destes gastos eleitorais não provinham das contas específicas de que trata o art. 8º,
contrariando o que dispõem os arts. 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Efetivamente, ao apresentar suas contas, o recorrente declarou ter recebido doação
de serviços estimável em dinheiro de Daniel Afonso de Melo, referente a produção de jingles,
vinhetas e slogans, no valor de R$ 1.350,00. Porém verificou-se que, em verdade o serviço
supostamente doado não se constituiu de produto do serviço ou da atividade econômica do
doador.

Intimado a se manifestar sobre as inconsistências apontadas pela análise técnica, o
recorrente sanou as irregularidades formais e prestou esclarecimentos adicionais. No pertinente a
irregularidade advinda do recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de
doações de pessoas físicas, que não constituem produto do serviço ou da atividade econômica
do doador, o recorrente alegou que:

‘Em relação ao item 2.1, Explica-se que por um erro ou equivoco da
gráfica, a nota em questão saiu em nome do candidato, quando na
verdade deveria ter saído em nome do doador, conforme comprovante
de pagamento através do recibo emitido pelo prestador de serviço. (ID
34147416)

Pois bem, as doações estimáveis em dinheiro encontram-se previstas no art. 23 da
Lei .9504/97, regulamentado pelo art. 25 da Resolução TSE nº 23.607/19, nos seguintes termos:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis
em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

Art. 25 - Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

No caso, a análise técnica apontou que o doador DANIEL AFONSO DE MELO
efetuou o pagamento da nota fiscal n. 583, relativa a serviços prestados em prol da campanha do
candidato, concluindo-se que houve a quitação de despesas de campanha com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha.

Em que pese as alegações do recorrente no sentido de que tratou-se de mera falha
formal e que revela sua boa fé, vez que declarou a doação recebida, o procedimento adotado é
contrário as normas de regência e, assim, compromete a regularidade das contas.

Percebe-se que o candidato, ao invés de receber a doação em dinheiro e
posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e destinação
Num. 42746505 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327

dos recursos através do trâmite na conta bancária), optou por receber na forma de doação
estimada os valores que seriam gastos na campanha.

Logo, o procedimento adotado impediu a efetiva fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral acerca da origem dos recursos, pois acabou por burlar uma das exigências mais
importantes da legislação que trata da prestação de contas, qual seja, a de trânsito de todos os
recursos financeiros utilizados pela conta bancária, requisito cuja ausência impossibilita a
adequada conferência dos gastos de campanha.

Destaque-se que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial
para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, conforme determina o art. 22
da Lei n. 9.504/97.

Confira-se:

Art.22 - É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

(...)

§3º - O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. (Incluído
pela Lei nº11.300, de 2006).

A matéria encontra-se já pacificada nesta Corte. Neste sentido confiram-se
decisões:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO
DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador configura burla à regra que
determina a movimentação de todos recursos pela conta bancária
específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.

2. É regular o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, consistentes
em serviços de contabilidade e advocatícios, efetuadas pelo partido ao qual
o candidato é filiado.

3. Recurso parcialmente provido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600372-31.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n
59044 de 10/06/2021, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021) (grifamos)

Num. 42746505 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADE GRAVE
E QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA -
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O recebimento indireto de fontes vedadas de arrecadação impõe ao
candidato o dever promover a sua devolução ou restituição, nos termos do
art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, ainda que o percentual
envolvido seja ínfimo.

2. O recebimento de doação estimável em que não há prova de que
constitui produto ou serviço da atividade econômica do doador
configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável
que compromete a regularidade das contas.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602867-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55971 de 16/03/2020, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/03/2020) (grifamos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL- CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS
QUE NÃO PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO DOADOR - INFRAÇÃO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 27 DA RESOLUÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE E INSANÁVEL - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.

1.O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador configura burla à regra que
determina a movimentação de todos recursos pela conta bancária
específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.

2.A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua rejeição, nos termos dos §§ 6º e
7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº23.553/2017.

3.A existência de recebimento de recursos estimados, consistentes em
alimentos para a realização de evento de lançamento de candidatura, é
irregularidade grave e insanável que, pela sua natureza, enseja a
desaprovação das contas.

Num. 42746505 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327

4.Valor corresponde à 4,11% do valor total das arrecadações da campanha
(que foram de R$15.902,02), mas que, dada a natureza da ilegalidade
(gastos que não transitaram pela conta bancária), afasta a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603770-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55513 de 21/11/2019, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/12/2019) (grifamos)

Ainda, em suas razões o recorrente invoca a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade ao argumento de que o percentual das irregularidade em
relação aos recursos movimentados na campanha é ínfimo e “... que não violou a transparência e
a confiabilidade do balanço contábil, irregularidade que não compromete a atuação fiscalizadora
da Justiça Eleitoral”.

Contudo, de plano se verifica a impossibilidade da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não comporta
saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (35,06%).

É pacífico que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
exige que as eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não ocorreu no
presente caso.

Demais disso, a irregularidade constatada, como já dito, é gravíssima, para a qual a
lei prevê a imposições de desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas, bem como a determinação
da devolução da quantia de R$ 1.350,00 imposta.

Des. VITOR ROBERTO SILVA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600288-24.2020.6.16.0007 - Doutor Ulysses - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MIGUEL DOS
Num. 42746505 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327

ANJOS DIAS VEREADOR, MIGUEL DOS ANJOS DIAS - Advogado do(s) RECORRENTES:
ALESSANDRO APARECIDO ROSSEGALLI - PR68751 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA
ELEITORAL DE CERRO AZUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42746505 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093921900000041722327
Número do documento: 21102814093921900000041722327